Tribunal: TCU
Processo: 023.082/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 189/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.082/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique de Souza (XXX.851.289-XX); Elizana Azevedo Silva (XXX.715.207-XX); Flavia Carvalho de Carvalho (XXX.881.592-XX); Herman Abesse Alli (XXX.257.524-XX); Igor Ramalho Gurgel Cavalcante (XXX.601.933-XX); Kellvyn Carvalho Silva Mendes (XXX.319.054-XX); Reinaldo Barros e Souza (XXX.236.842-XX); Romulo de Oliveira Matos (XXX.556.753-XX); Rudinei Leal Machado (XXX.255.210-XX); Thiago Jose Galvao Ferreira Leite (XXX.744.854-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. - MME 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.